Tribunal: TJES
Processo: 5009346-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009346-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009346-14.2022.8.08.0035

Recorrente: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: LORENA LEMOS / LUCAS ROMAO DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COTAS DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMEDIATA. NARRA AUTORA QUE FIRMOU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM 192 MESES. FORAM INFORMADOS QUE SERIAM CONTEMPLADOS DE 60 (SESSENTA) DIAS ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, REEMBOLSEM OS AUTORES NO VALOR DE R$ 4.588,80 (QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE SE TEM POR ANULÁVEL O CONTRATO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO, DECORRENTE DE DOLO, EIS QUE COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, AFASTANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, PELO DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL, E JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS DE PROVA DESCRITOS NA SENTENÇA QUE CORROBORAM COM A NARRATIVA INICIAL DE QUE OS ADERENTES FORAM INDUZIDOS A CRER QUE ADQUIRIAM IMÓVEL ESPECÍFICO, OBJETO DE ANÚNCIO, LOGO, PRESSUPONDO TRATAR-SE DE FINANCIAMENTO, E NÃO DE ADESÃO A CONTA CONSORCIADA PARA SORTEIO DE CARTA DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, MERECENDO O DESTAQUE: “EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- EM CASO DE DESISTÊNCIA DO PLANO DE CONSÓRCIO, A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO CONSORCIADO DESISTENTE DEVE SER REALIZADA ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONSÓRCIO. PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 2- NO ENTANTO, NÃO É ESSE O CASO DOS AUTOS. NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PELO APELADO, MAS POR CONTA DO APELANTE QUE NÃO CUMPRIU COM A OFERTA APRESENTADA POR SEUS PREPOSTOS QUE GARANTIAM A CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, DE MODO QUE O CONTEMPLADO PUDESSE DESFRUTAR DO VALOR DO CONSÓRCIO PREVIAMENTE. 3- OS PREPOSTOS PRESTAVAM SERVIÇOS PARA A EMPRESA/APELANTE, RAZÃO PELA QUAL A SUA RESPONSABILIDADE DECORRE DA CIRCUNST NCIA DE RESPONDER O PATRÃO PELOS ATOS DO SEU PREPOSTO, NOS TERMOS DO ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. 4- A REGRA CONSUMERISTA DETERMINA A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS, NOS TERMOS DO ART. 20, INC. II, DO CDC. 5- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ENCARGOS CONTRATUAIS, TAIS COMO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA, MULTAS CONTRATUAIS QUE SERIAM DEVIDAS NA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO CONSUMIDOR/APELADO, HIPÓTESE DISTINTA DA PRESENTE, QUE TRATA DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA DA EMPRESA CONTRATADA, QUE NÃO CUMPRIU COM A OFERTA APRESENTADA. 6- FAZ JUS O APELADO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS REFERENTE AO CONTRATO RELACIONADO A COTA 329/323. [...]. (TJES, CLASSE: APELAÇÃO, 030110112213, RELATOR : WALACE PANDOLPHO KIFFER, ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA C MARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 21/05/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 11/06/2018)”. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)